Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025948-46.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. - CNPJ: 07.454.091/0001-84 (EMBARGANTE), FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - CNPJ: 02.490.462/0001-60 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - CPF: 022.745.988-19 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DENUNCIAÇÃO À LIDE FEITO COM BASE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DISCUSSÃO JURÍDICA ALHEIA AO DIREITO PERQUIRIDO PELA PARTE AUTORA – INTERVENÇÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA – TEMA DEVIDAMENTE ANALISADO –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória
(N.U 1014354-69.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 20/08/2020).

A denunciação à lide repousada em suposta prova de domínio viola os princípios da celeridade e da economia processual, em prejuízo da parte autora, uma vez que a discussão jurídica a ser inserida nos autos é alheia ao direito perquirido para manutenção da posse.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DENUNCIAÇÃO À LIDE FEITO COM BASE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DISCUSSÃO JURÍDICA ALHEIA AO DIREITO PERQUIRIDO PELA PARTE AUTORA – INTERVENÇÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(Id. 100703969).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que o próprio Superior Tribunal de Justiça admite denunciação à lide do alienante em sede ação possessória.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de prover o agravo admitir a denunciação à lide do alienante da coisa litigiosa, qual seja, da Mese Agropecuária.

Sem manifestação da parte embargada (Id. 99861026).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem esclarecido que a
ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade da ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Nesse aspecto, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, sabe-se que a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Assim, tem-se que a posse repousa numa situação de fato, dispondo o art. 1.210, do C. Civil: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Com base nessa premissa, torna-se irrelevante e até mesmo vedado, além de tecnicamente incorreto, analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo a apreciação recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite a alegação do domínio para justificar a posse, e com essa, requerer a sua proteção.

Pontes de Miranda ao comentar o art. 923 do CPC/73 em sua redação original, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,

ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212).

Feitas estas considerações, imperioso registrar que as argumentações da parte recorrente quanto à existência de instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural não são suficientes, por si só, para demonstrar a necessidade de inclusão da empresa denunciada no polo passivo.

A propósito, colaciono aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou quanto semelhante:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – [...] – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/15. [...]”
(N.U 1014354-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 20/08/2020).

Assim, a denunciação à lide repousada em suposta prova de domínio viola os princípios da celeridade e da economia processual, em prejuízo da parte autora, vez que a discussão jurídica a ser inserida nos autos é alheia ao direito perquirido para manutenção da posse.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021